Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-18.2020.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000063-18.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITOR ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 068.512.771-07 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO MOREIRA LAURO - CPF: 261.940.586-68 (RECORRIDO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), JOSÉ LUIZ LAURO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000063-18.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Vitor Antônio dos Santos Oliveira

Recorrida(s):

Tokio Marine Seguradora S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROVIDENCIAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. ARTIGO 41 DA LEI N. 9.099/95 E ARTIGO 1.001 DO CPC. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei n. 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, em seu artigo 41, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória.

Se o recurso inominado foi interposto contra despacho, o qual determinou a intimação do autor para
providenciar as diligências necessárias à transferência do salvado em favor da exequente/seguradora,
não cabe recurso inominado, pois o ato judicial combatido trata-se de despacho de mero expediente, o qual não traz em si conteúdo decisório.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra o despacho proferido pelo Juiz “a quo” que determinou a intimação do ora Recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse as diligências necessárias à transferência do salvado em favor da exequente/seguradora, sob pena de converter a obrigação de fazer em perdas e danos.

Da análise dos autos, verifico que em 13/12/2021 a Recorrida Tokio Marine foi intimada para
“noticiar se já foi providenciada a transferência da propriedade do salvado, no prazo de 05 (cinco) dias, em virtude das informações trazidas pelo Sr.
Vitor Antônio dos Santos Oliveira
.

Em 25/01/2022 a Recorrida opôs embargos de declaração contra o referido despacho.

Em 04/07/2022 o Juiz “a quo” acolheu os embargos de declaração, e o despacho anterior passou a ter a seguinte redação:

“
Intime-se a parte executada/segurada para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar as diligências necessárias à transferência do salvado em favor da exequente/seguradora, sob pena de converter a obrigação de fazer em perdas e danos. Transcorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos”.

Em 20/07/2022 o Recorrente apresentou pedido de dilação de prazo para 06 meses. Em 08/08/2022 o Recorrente interpôs recurso inominado.

Logo, o Recorrente visa à reforma do ato que determinou que “
no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar as diligências necessárias à transferência do salvado em favor da exequente/seguradora, sob pena de converter a obrigação de fazer em perdas e danos. Transcorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos”.
Contudo, tal expediente não traz conteúdo decisório.

A Lei nº 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei nº 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Ademais, contra despacho de mero expediente não há previsão de recurso, nos termos do disposto no artigo 1.001 do CPC,
in verbis:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1 ? Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e enunciados 102 e 103 do FONAJE, contra a decisão do relator, em decisão monocrática, cabe agravo interno. 2 ? Ressoa dos autos epigrafados que a parte agravante interpôs o presente agravo interno em face de despacho proferido por esta relatoria, que determinou o sobrestamento do recurso inominado interposto, em razão da matéria estar afetada pelo Tema 1075 do Superior Tribunal de Justiça. 3 ? Consoante delineado alhures, o agravante pretende a reforma do ato que determinou o sobrestamento do Recurso Inominado. Observa-se, entretanto, que tal expediente não traz em si nenhum conteúdo decisório. 4 ? Outrossim, o ato judicial combatido não se encaixa no conceito de decisão interlocutória, mas sim, despacho de mero expediente, conforme dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, logo, irrecorrível. Veja-se o disposto no citado artigo, in verbis: ?Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso?. 5 - Desta feita, são irrecorríveis os despachos de mero expediente, vez que visam apenas dar impulso oficial ao processo e não possuem carga de lesividade à parte e, por isto, é medida impositiva o não conhecimento do recurso interposto. 6 ? Sobre o tema, pontua o nobre jurista Araken de Assis, em Manual de Recursos, 2014: ?Os despachos não comportam recurso, porque seu conteúdo decisório se afigura tão ralo que nenhum gravame provoca às partes. Por sua natureza são insuscetíveis de ofender os direitos processuais das partes ou de terceiros; do contrário, deixariam de ser despachos?. 7 ? Pertinente colacionar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás sobre o assunto: ?EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. 1. É manifestamente descabida a interposição de agravo interno contra despacho desprovido de conteúdo decisório. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO?.( Agravo Interno nº 0213925-37.1999.8.09.0051, Des. Dr. Nicomedes Domingos Borges, Julgado em 26/10/2020). 8 ? Neste liame, também é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: ?ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MATÉRIA AFETADA PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PARA EVENTUAL E OPORTUNO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. (?) 5. É irrecorrível ato deste Tribunal Superior que determina o sobrestamento de recursos a fim de se aguardar o julgamento do recurso representativo de controvérsia, já que desprovido de caráter decisório. 6. Agravo interno a que se nega provimento?. ( AgInt no REsp 1686774/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 9 ? Agravo interno não conhecido. (TJ-GO 53958610420218090029, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 20/05/2022)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REVOGADA NO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. LEI DOS JUIZADOS QUE PREVÊ A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APENAS DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei nº 9.099/95 dispõe em seu art. 41 que no âmbito do Juizado Especial apenas cabe recurso de sentença. 2. No caso dos autos, verifica-se que a decisão (mov.48.1) que acolheu os embargos de declaração revogou os efeitos da sentença de extinção, o que fez com que subsistisse apenas despacho de prosseguimento do feito (mov. 57.1), tal como foi feito pelo Juízo de origem ao homologar o parecer do Juiz Leigo. 3. Deste modo, inexistindo previsão de possibilidade de interposição de recurso inominado de despacho, a presente peça recursal não comporta conhecimento. (TJ-PR - RI: 00001977320208160117 Medianeira 0000197-73.2020.8.16.0117 (Decisão monocrática), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 12/07/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 12/07/2021)

Desta forma, como ato judicial recorrido não se encaixa no conceito de decisão terminativa, mas sim, despacho de mero expediente, é incabível a interposição de recurso inominado.

Cabe ainda acrescentar que, mesmo se o Recorrente tivesse recorrido de uma sentença, o recurso interposto não seria conhecido, em razão da intempestividade, haja vista que a decisão que acolheu os embargos de declaração foi proferida em 04/07/2022, disponibilizada no DJEn em 06/07/2022, publicada em 07/07/2022.

Com efeito, o prazo decendial teve início em 08/07/2022 e encerrou no dia 21/07/2022, tendo em vista que o prazo é contado em dias úteis.

No entanto, o recurso foi protocolado somente em 08/08/2022, consoante petição digitalizada no ID 151915707, portanto, após do término do prazo recursal.

Ante o exposto
, por ser incabível o presente Recurso Inominado interposto,
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023